Tribunal: TJMT
Processo: 0001633-80.2017.8.11.0030
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001633-80.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BENEDITO XAVIER DA SILVA - CPF: 654.121.171-04 (VÍTIMA), LUIZ AMERICO DA SILVA - CPF: 847.202.711-20 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, ‘CAPUT', DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO A DOSIMETRIA ESTABELECIDA – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – VALORAÇÃO NEGATIVA DE DOIS VETORES JUDICIAS DO ART.59 DO CP – REPOUSO NOTURNO NEGATIVADO PELO JUÍZO NO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INIDONEIDADE – AFASTAMENTO

–

READEQUAÇÃO DA EXASPERAÇÃO – VIABILIDADE– EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA AO TEMPO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, POR FATOS ANTERIORES AO ILÍCITO EM EXAME – VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – PRECEDENTEES DO STJ – ISENÇÃO DE CUSTAS (ART. 804 CPP) – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

– APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA.

A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure a reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes STJ.

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 1633-80.2017.8.11.0030 (código 64434), originária da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, na qual
Luiz Américo da Silva
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento das penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado. (Id 16027539)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação para que seja reformada a r. decisão. Inicialmente, requer a reforma da r. sentença para redução da pena basilar do acusado em razão dos fundamentos inidôneos, bem como pela completa desproporcionalidade na aplicação das circunstâncias judiciais. (Id 16030495 a 16030497)

Requer ainda, a redução da pena-multa considerando a circunstâncias judiciais do apelante. E por fim, requer deferida a assistência judiciária gratuita, além da suspensão da execução da condenação em custas processuais, até se provar que o apelante detém condições de arcar com o pagamento, em inteligência a Lei n° 1.060/50.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação,
mantendo incólume a decisão ora vergastada. (Id 16030499/16030500)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Claire Vogel Dutra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto. (Id 21208979)

É o que cumpre a relatar.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal n. 1633-80.2017.8.11.0030.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 15994984)

“(...)Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 15 (quinze) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), por volta das 03h30min, neste município, o denunciado mediante violência exercida com emprego de arma branca (faca) a pessoa de Benedito Xavier da Silva subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) botijão de gás (casco e gás) avaliado na quantia de R$ 350,00(trezentos e cinquenta reais) pertencente a vítima, conforme Auto de Avaliação Indireta de fls. 19 do IP.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado mediante arrombamento da porta, e provocado apenas com a utilização de força física (chutes), adentrou na residência da vítima Benedito. Ato continuo, dirigiu-se a vítima, momento em que anunciou o roubo, ameaçando-a com uma faca (arma branca), dizendo ainda que iria matá-la se a mesma fosse atrás dele.

No mesmo dia a vítima registrou boletim de ocorrência, reconhecendo que o autor seria a pessoa de LUIZ AMERICO DA SILVA, seu conhecido.

A prova da materialidade dos crimes imputados aos acusados ressurge inconcussa diante do de fls. 34 do IP e na declaração da vítima carreada. Quanto aos indícios de autoria, restaram claramente evidenciados pelas prova testemunhal carreada aos autos, tendo a vítima sido firme em reconhecer o acusado como o autor da infração penal.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUIZ AMÉRICO DA SILVA, v. “Fantasia” como incurso no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando o acusado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória. (...)”

1.

DA DOSIMETRIA DA PENA – DECOTE DO VETOR MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM
DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE.

A irresignação da defesa consiste na indevida exacerbação da pena-base, diante da inexistência de motivação factível que justifique o aumento exacerbado estabelecido pelo Juízo singular.

Aduz que a condenação mencionada para reconhecer a circunstância a que alude aos antecedentes foi indevida, pois trata-se de condenação transitada em julgado posterior a data dos fatos.

Relata também que, a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
com relação as circunstâncias do crime, não se revela idônea para justificar o agravamento da pena-base, pois não se revestem de singularidade ou anormalidade que justifiquem a exasperação.

Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória. (Id 16027539)

“(...) 3. DISPOSITIVO

A vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno o réu Luiz Américo da Silva, pela prática do delito de roubo, art. 157, caput, do CP.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo a dosimetria da pena. Analisando as circunstancias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a)

Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b)

Antecedentes: possui maus antecedentes o que valoro negativamente, em razão da condenação criminal nos autos de cód. 64461, desta comarca de Nobres/MT, transitada em julgado em 07.12.2017.

c)

Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d)

Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e)

Motivos: comuns a espécie;

f)

Circunstancias: foram graves, tendo em vista que o crime ocorreu durante o repouso noturno, retirando o sossego da vítima enquanto está já se encontrava dormindo. Ademais, houve destruição da porta da residência da vítima, conforme auto de constatação do local do crime;

g)

Consequências: não foram graves;

h)

Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

A vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão com o pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa. Em relação a segunda fase da aplicação da pena, incide atenuantes da confissão espontânea, a qual compenso com a agravante da reincidência, haja vista condenação criminal nos autos de cód. 45575, da comarca de Apiacás/MT, transitada em julgado em 13.02.2015, razão pela qual fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento, razão pela qual fixo a pena em 05 (cinco) anos,06 (seis) meses de reclusão com o pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa. (...)”

Impende destacar, que o crime de roubo estabelece pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e, na oportunidade sendo consideradas 02 (duas) circunstâncias judiciais como desabonadoras, não têm o recorrente o direito subjetivo que a pena fixada fique no mínimo legal.

Consigno, que a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Contudo, registra-se que, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

In casu
, verifica-se que o Juízo processante exasperou a pena-base a título dos vetores circunstâncias do crime e maus antecedentes que ostenta o apelante.

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. [Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1o/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1o/4/2014, DJe 10/4/2014].

Contudo, na presente hipótese, constato que o juiz
a quo
não forneceu qualquer justificação especial que acarretasse incremento punitivo em fração superior à prudencialmente recomendada, bem como para valoração negativa do vetor circunstâncias extrai-se do depoimento prestado pela vítima na fase extrajudicial, os fatos: (Id.16024489)

“[...]QUE por volta das 03:00horas, desta madrugada a vítima
estava em sua residência, já acordado
, quando ouviu um "pisado” do lado de fora da residência; QUE os passos foram para próximo a janela e a vítima pode ver que estavam forçando sua Janela, e foi nesse momento que VIU que se tratava da pessoa de LUIZ AMÉRICO DA SILVA,

seu conhecido; QUE reconheceu a faca que o mesmo possui; QUE o suspeito já havia tentado abrir a porta, mas não tinha conseguido, foi quando decidiu ir para janela, mas depois retornou para porta e ficou chutando-a até que conseguiu abrir um enorme buraco, entrou e pegou o botijão de gás; esclarece que quando LUIZ entrou na casa disse para o declarante “ME DÁ O BOTIJÃO,

SENÃO VÔCE VAI VER, VOCÊ DISSE QUE EU TINHA ROUBADO SEU OUTRO BOTIJÃO, EU VOU TE MATAR, SE VOCÊ VIER ATRÁS DE MIM EU VOU TE MATAR” (Sic.) (Negritou-se)

Consigno que não excluo peremptoriamente o repouso noturno, porém, a questão deve ser constatada caso a caso. Ressalto que no delito de furto ele é geral porque é um critério
psico-sociológico
adotado, isto porque, o furto é permeado pela clandestinidade; de outra banda, no crime de roubo a clandestinidade é despicienda.

Destarte, evidencio que a circunstância desfavorável de ter sido o roubo qualificado executado durante o período noturno foi incorretamente valorada na fixação da pena-base no vetor circunstâncias do delito, motivo pelo qual tenho por afastá-lo.

Avançando no tema, quanto aos maus antecedentes, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

“ (...) 4. A existência de condenações definitivas ao tempo da prolação da sentença, por fatos anteriores ao ilícito em exame, configura maus antecedentes. Precedentes. 5. Mantida inalterada a pena do paciente, fica prejudicado o pedido de reconhecimento da prescrição retroativa. 6. Habeas corpus não conhecido." (HC 408.751/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 12/4/2018)

E ainda:

“A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. ” (HC 270.685/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).

Como visto, o apelante é indivíduo reincidente, ostentando 01 (uma) condenação definitiva com trânsito em julgado em data posterior à prática do crime em questão cujo fato se deu em 15/08/2016 - [autos Cód.64461 com trânsito em julgado em 07.12.2017], o que foi valorado na 1a fase como
maus

antecedentes possibilitando a fixação da basilar um pouco acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses, de reclusão.

Na 2a fase, sopesada
a condenação caracterizadora da recidiva [autos 45575, transitado em julgado em 13.02.2015], devidamente
compensada com a
atenuante da confissão espontânea.

Na 3a fase, ausentes causas de diminuição e de aumento, razão pela qual, promovo o reajuste da pena, estabelecendo-a, em definitiva, em
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias
, mantidos os demais consectários.

2. DA
ABSOLVIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por derradeiro, para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal. Consigno, que nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, restando, porém, o pagamento, sobrestado enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei n. 1.060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha, o entendimento jurisprudencial:

“(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. EXECUÇÃO. 1. Não há interesse de agir do sentenciado quanto ao pleito de redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem, ao estabelecerem a reprimenda básica, consideraram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da sanção na primeira fase da dosimetria. 2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. 3. Agravo improvido”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação criminal interposto por LUIZ AMÉRICO DA SILVA, redimensionando a pena do apelante em
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, mantidos os demais consectários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020